Tribunal: CARF
Processo: 13888.002723/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO. SERVIÇOS HOSPITALARES.
Devem ser considerados serviços hospitalares aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde, de sorte que, em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos (STJ Recurso Repetitivo).

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.002723/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.813 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
C P A PRESTAÇÃODE SERVIÇÕES RADIOLÓGICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO. SERVIÇOS
HOSPITALARES.
Devem ser considerados serviços hospitalares “aqueles que se vinculam às
atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da
saúde”, de sorte que, “em regra, mas não necessariamente, são prestados no
interior do estabelecimento hospitalar, excluindo se as simples consultas
médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar,
mas nos consultórios médicos” (STJ Recurso Repetitivo).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório relativo ao montante de
R$ 43.945,57, e homologar as compensações objeto do presente processo até o limite do direito
creditório reconhecido e disponível, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sérgio Magalhães Lima,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Wilson Kazumi Nakayama, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Marcelo Oliveira, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado), Miriam
Costa Faccin (suplente convocada) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (presidente). Ausente o
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, substituído pela Conselheira Miriam Costa
Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.002723/2009-01
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.813 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002723/2009-01

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (RV), fls. 0158/01831, interposto contra decisão
de primeira instância, proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento –
Ribeirão Preto (SP), fls. 0146/0155, em 23/07/2020, nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 30/07/2003
PRESTADOR DE SERVIÇOS HOSPITALARES. PERCENTUAL DE LUCRO
PRESUMIDO. REQUISITOS.
Considera-se prestador de serviços hospitalares, sobre cuja receita caberá a aplicação do
percentual de 8% (oito por cento). para fins de determinação da base de cálculo do lucro
presumido, o estabelecimento assistencial de saúde que atender aos requisitos previstos
no art. 27 da IN SRF no 2 480, de 2004, com a alteração introduzida pelo art..12 da IN
SRF no 539, de 2005 e sigam os dispositivos emanados no ADI,n° 19 de 10/12/2007.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que: sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos ACORDAM os julgadores da 5' Turma
de Julgamento da DRJ em Ribeirão Preto (SP), por unanimidade de votos, julgar
IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade, nos termos do relatório e voto
que passam a integrar o presente julgado.
Para esclarecimento, a recorrente protocolou Declarações de Compensação
(PER/DCOMP), fls. 003/024, por suposto pagamento indevido ao a maior.
Despacho Decisório, fls. 028, analisou o pleito da Recorrente e não homologou a
compensação, devido, em síntese, a inexistência de crédito.
A Administração Tributária emitiu relatório, detalhando os motivos da não
homologação da compensação.

1 Numeração conforme arquivo pdf.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.813 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002723/2009-01

A recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (MI), fls. 048/056.
A DRJ analisou a manifestação e proferiu a decisão citada.
Cientificada da decisão em 24/09/2010, sexta feira, fls. 0157 e 0354, a recorrente
apresentou seu recurso, em 25/10/2010, fls. 0354 e 0158/0183.
A Recorrente inicia seus argumentos alegando que exerce a prestação de serviços
Radiológicos, em geral, de alta complexidade, conforme os documentos e procedimentos citados,
não se enquadrando em simples consultas médicas.
A Recorrente alega que é equivocada a decisão que lhe impõe a alíquota de 32%,
pois presta serviços hospitalares.
Ressalta que foram utilizadas legislações que surgiram após seu pleito, o que é
vedado, conforme decisões que transcreve, administrativas e judiciais.
Aduz que se verifica que, diante do enquadramento da Recorrente, impõe-se a
apuração da base de cálculo para o lucro presumido com a alíquota de 8% (oito por cento), nos
termos do artigo 15, §1°, inciso III, alínea "a" da Lei 9.249/95, sendo que os valores excedentes
recolhidos a título do IRPJ sob a alíquota de 32% (trinta e dois por cento) devem ser ressarcidos
na forma pleiteada,
Afirma, conforme argumentos, que está comprovado o caráter empresarial, em
que há o exercício da medicina.
Destaca que tem o direito líquido e certo ao pagamento indevido, pelas alegações
que expôs.
Ressalta que está a disposição para sanar quaisquer dúvidas, em uma diligência.
Por fim , requer o conhecimento e o provimento de seu recurso.
Este colegiado analisou o processo e decidiu converter o julgamento em
diligência, para as seguintes providências, fls. 0358/0367:
Para que se tenha certeza sobre esses pontos, entende-se pela conversão do julgamento
em diligência, para que a unidade de origem intime o contribuinte a juntar aos autos
cópia da DIPJ original referente ao ano-calendário objeto do pedido de restituição.
Com base nestes elementos e com demais informações que entenda ser necessária
verifique e informe:
1) a receita bruta, a base de cálculo e o respectivo IRPJ devido no pedido de restituição
do indébito tributário, considerando o valor do saldo a pagar, após as deduções legais;
2) esclareça os critérios de cálculo e rubricas que geraram a diferença entre a
DIPJ/original e a DIPJ/retificadora quanto à apuração do saldo a pagar de IRPJ,
informando se os cálculos do lucro presumido, com base no percentual de 8%, estão
corretos;
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.813 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002723/2009-01

3) informe se o direito creditório invocado no presente processo administrativo já foi
utilizado e consumido em outros pedido de compensação apresentados pelo
contribuinte;
4) Sendo a resposta ao item anterior positiva, informe qual o saldo remanescente do
direito creditório e se esse saldo é suficiente para quitar os débitos indicados na
Per/Dcomp de compensação apresentada.
5) apresente relatório conclusivo sobre os pontos mencionados acima, esclarecendo, em
especial, o crédito decorrente de pagamento a maior de IRPJ e qual o seu valor;
6) cientifique o contribuinte do relatório, para que ela possa se manifestar no prazo de
30 dias. Após, retornem os autos a este colegiado, para prosseguimento do julgamento.
É como encaminho o julgamento.
A autoridade preparadora emitiu Informação Fiscal, fls. 0456/0459, com as
seguintes conclusões, em síntese:
5. Em relação ao valor deduzido do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF,
declarado na DIPJ 2004, é possível confirmar a retenção com base na Declaração do
Imposto de Renda Retido da Fonte (DIRF-2003), extraído de sistema mantido pela
RFB, conforme demonstrativo abaixo:
...
6. No entanto, a requerente alega que recolheu um DARF no valor de R$ 43.945,57, em
30/07/2003, resultando em um pagamento indevido ou a maior no valor de R$
43.945,57, tendo em vista que na DIPJ não foi apurado débito. Para a utilização desse
valor a empresa transmitiu as Declarações de Compensação relacionadas abaixo:
...
7. Conforme detalhado na planilha acima, verifica-se que o DARF no valor de R$
43.945,57 foi utilizado nas DCOMP ́s em análise nesse processo e em outras
DCOMP ́s. Portanto em resposta ao item 3 da Resolução, esclarece-se que o direito
creditório invocado no presente processo administrativo já foi utilizado parcialmente
nas DCOMP’s em análise nesse processo no montante de R$ 20.609,76, conforme
demonstrado na planilha abaixo.
...
9. Portanto, entendendo o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), pela
manutenção do pleito, ou seja, pela alteração do percentual aplicado à receita bruta de
32%
para
8%,
mesmo deduzindo o crédito utilizado na Dcomp no
26837.89381.l21104.1.3.04-0425 (processo no 13888.901891/2008-92), há saldo
disponível a ser utilizado nesse processo.
A recorrente foi devidamente cientificada da informação e não apresentou novos
argumentos.
O Recurso foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.813 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002723/2009-01

Voto
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator.
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende os requisitos de admissibilidade previstos na Legislação, sendo
tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento, para examinar as razões
trazidas pela recorrente.
MÉRITO:
Quanto ao mérito, o pedido de compensação decorre de pagamento indevido ou a
maior de IRPJ, pois a recorrente considerou, na apuração da base de cálculo do lucro presumido,
o percentual de 32% (trinta e dois por cento), quando, conforme defende, seus serviços se
enquadram em serviços hospitalares, com a aplicação do disposto na Lei 9.249/95, alíquota de
8% (oito por cento) para fins de aferimento do tributo.
Sobre que alíquota a ser aplicada, este colegiado já externou sua posição, quando
converteu o julgamento em diligência, nos seguintes termos, como segue abaixo.:
O denominado Tribunal da Cidadania entendeu, em síntese, que os serviços hospitalares
"se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à
promoção da saúde, de sorte que, em regra, mas não necessariamente, são prestados no
interior do estabelecimento hospitalar".
Há, também, decisão desta Turma, referente à mesma contribuinte, que chegou à
idêntica conclusão (Acórdão 1302-005.588):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2000 a 30/09/2000
IRPJ.
LUCRO
PRESUMIDO.
ATIVIDADES
HOSPITALARES.
SERVIÇOS
RADIOLÓGICOS. DECISÃO DO STJ. INCLUSÃO.
Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, está compreendida
no conceito de serviços hospitalares (art. 15, parágrafo 1o, III, "a", da Lei no 9.249, de
1995, antes das alterações pela Lei no 11.727, de 2008) a atividade de prestação de
serviços radiológicos, autorizando a incidência do percentual de 8% na apuração do
lucro presumido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.813 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002723/2009-01

...
Conforme a alteração ao contrato social da Recorrente dispõe, o objeto social a que ela
se destina é a "prestação de serviços radiológicos em geral" (fl. 39).
A Recorrente está cadastrada perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
sob os códigos da Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE) referente a
"serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia"
(atividade principal) e “serviços de tomografia” e “serviços de radioterapia” (atividades
secundárias).
As cópias do Livro Razão apresentadas corroboram, ainda, a prestação dos referidos
serviços.
Além disso, a redação original da norma legal em pauta não veiculava a exigência de
que o prestador se organizasse na forma de uma sociedade empresária, o que somente
veio a ocorrer com a nova redação conferida pela Lei no 11.727, de 2008, com vigência
a partir de 1o de janeiro de 2009.
Tratando os autos de pagamento realizado no ano-calendário de 2000, e em obediência
ao precedente já tratado emitido pelo Superior Tribunal de Justiça, há que se
reconhecer que a limitação em questão não é aplicável ao caso.
Assim, quanto à questão jurídica, alíquota de presunção do lucro presumido, já há
decisão – neste processo e em outro processo da mesma contribuinte – que concordo com as
razões de decidir,
Consequentemente, voto pela procedência do pleito da recorrente.
Já quanto à questão fática, tratada inclusive na diligência, deve-se destacar que a
informação fiscal concluiu que com a aplicação do percentual de 8%, “o valor apurado do IRPJ
no 2o trimestre de 2003, com a dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, não
resultou em imposto a pagar”.
A informação fiscal também atestou, por meio da DIRF 2003, a correção na
integralidade do valor deduzido do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, declarado na
DIPJ.
Contudo, a informação concluiu pela existência parcial do direito creditório:
7. Conforme detalhado na planilha acima, verifica-se que o DARF no valor de R$
43.945,57 foi utilizado nas DCOMP ́s em análise nesse processo e em outras
DCOMP ́s. Portanto em resposta ao item 3 da Resolução, esclarece-se que o direito
creditório invocado no presente processo administrativo já foi utilizado
parcialmente nas DCOMP’s em análise nesse processo no montante de R$
20.609,76, conforme demonstrado na planilha abaixo.
...
9. Portanto, entendendo o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), pela
manutenção do pleito, ou seja, pela alteração do percentual aplicado à receita bruta de
32%
para
8%,
mesmo deduzindo o crédito utilizado na Dcomp no
26837.89381.l21104.1.3.04-0425 (processo no 13888.901891/2008-92), há saldo
disponível a ser utilizado nesse processo.
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.813 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002723/2009-01

Assim, demonstrou-se a existência apenas parcial do direito creditório da
Recorrente.
Dessa forma, voto por reconhecer o direito creditório relativo ao montante de R$
43.945,57, e homologar as compensações objeto do presente processo até o limite do direito
creditório reconhecido e disponível.
A Autoridade Preparadora deve observar que do valor pleiteado R$ 20.609,76 já
foram utilizados, não estão disponíveis, como se observa na conclusão do relatório de diligência.
CONCLUSÃO:
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o
direito creditório relativo ao montante de R$ 43.945,57, e homologar as compensações objeto do
presente processo até o limite do direito creditório reconhecido e disponível, nos termos do
relatório e voto.

(assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira

Fl. 475
DF CARF MF
Original